Tribunal: TJDFT
Processo: 0747947-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747947-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHEILA MARIA MIRANDA DE ALMEIDA MARQUES AGRAVADO: CLAUDIA RODRIGUES DE SOUSA, CARLOS EDUARDO RODRIGUES DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela Autora SHEILA MARIA MIRANDA DE ALMEIDA MARQUES em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do processo n. 0009461-08.1992.8.07.0001 (ação de adjudicação compulsória), ajuizado contra os Réus CLAUDIA RODRIGUES DE SOUSA e CARLOS EDUARDO RODRIGUES DE SOUSA, que indeferiu a expedição de carta de adjudicação (ID 216709924 na origem), nos seguintes termos: Nada a prover sobre o petitório de ID 204394954, conforme a decisão proferida ao ID 204040552, cujos termos ora reitero. Registro que há exigência imposta desde 19.05.1998 que ainda não foi cumprida (doc. de ID 204040507). Já houve o indeferimento do pedido por diversas vezes (doc. de ID 204040417 - Pág. 2, 204040440 - Pág. 2, 204040541 - Pág. 1 e 204040552 - Pág. 2) Retornem os autos ao arquivo. A Agravante, em suas razões recursais (ID 66040898), aduz que: (1) ingressou com a presente demanda para transferência da propriedade do imóvel localizado na SHCE, Quadra 407, Bloco A, Apartamento 403, Cruzeiro Novo/DF, em 04/12/1988, adquirido dos Réus; (2) o pedido foi julgado procedente e a demanda transitou em julgado em 21/06/1993, bem como já foram realizadas diversas diligências para efetiva conclusão do deslinde; (3) foram sanadas as exigências estabelecidas pelo 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal; (4) a carta de adjudicação é documento necessário para efetivar a transferência do bem no cartório. Pede “o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar a r. decisão agravada, para deferir a expedição da carta de adjudicação ou, sucessivamente, documento hábil para garantir todos os direitos aquisitivos em nome da autora.” A Agravante deixou de recolher o preparo recursal, visto que é beneficiária da justiça gratuita. Os Agravados apresentaram contrarrazões de ID 66834669. Asseveram que: (1) o pedido de expedição de carta de adjudicação já foi deferido inúmeras vezes pelo Juízo de origem, não tendo o Cartório expedido a Carta pretendida em razão de entraves burocráticos, qual seja, a ausência de apresentação do formal de partilha de separação de João Martins de Sousa; (2) o Juízo a quo exauriu sua competência, dependendo do cumprimento de exigências administrativas, sendo imprescindível o preenchimento dos requisitos essenciais para o ato; (3) a esse respeito, importa salientar que a Lei n. 6.015/73 traz a possibilidade, no artigo 198, VI, de, no caso de impossibilidade de se cumprir a exigência do cartório, a parte ingresse com demanda judicial de suscitação de dúvidas para que estas sejam dirimidas junto ao Juízo competente. Requer o desprovimento do presente recurso. É o relatório. Incialmente, cabe salientar que, em observância ao dever de não ensejar a prolação de decisão surpresa, nos termos dos arts. 9o e 10 do CPC, a Recorrente foi intimada para se manifestar acerca da preclusão da decisão agravada e sobre o esgotamento da atuação do Juízo de origem (ID 67230995), razão pela qual juntou a petição de ID 67935673. No mais, em análise aos autos de origem, vê-se que, em decisões anteriores à recorrida, o Juízo a quo já explicitou à Autora-Agravante que o implemento da adjudicação compulsória só não foi concluído em razão de entraves burocráticos e exigências do Cartório. Na petição de ID 204040540, na origem, a Recorrente requereu a expedição de Ofício ao cartório de imóveis para que processe à transferência do imóvel à Autora-Agravante, nos termos da sentença transitada em julgado. Na certidão (ID 204040541, na origem), restou salientado que o Registro de Imóveis exige a apresentação do formal de partilha de separação de João Martins de Sousa. A exigência é datada de 07/07/1998, de modo que o pedido da Autora já vem sendo respondido desde 1998 pelo Registro de Imóveis. Desse modo, nos termos da decisão de ID 204040541, na origem, o Juízo a quo indeferiu o pedido supramencionado, por entender que o caso comporta atendimento da exigência notarial pela parte interessada. Contudo, a Agravante pleiteou a expedição de carta de adjudicação, a fim de que se proceda à transferência do imóvel para seu nome, nos termos da sentença transitada em julgado. Na decisão proferida após embargos de declaração, o Juízo a quo esclareceu que: (...) já houve deferimento por parte deste juízo, a pedido da autora, para que o cartório respectivo providenciasse a adjudicação do imóvel. Contudo, não se promoveu o ato em razão de entraves burocráticos (art. 237, Lei n. 6.015/73), cujo afastamento depende de procedimento adequado (suscitação de dúvidas, art. 198, VI, Lei n. 6.015/73). Cumpre rememorar que a questão em discussão se trata da validade ou não de exigência formulada pelo registrador, já tendo sido expedidos todos os documentos ao alcance deste juízo para tanto. Portanto, note-se que há preclusão da decisão agravada, uma vez que já foi determinada a transferência do imóvel à Autora, que está obstaculizada por questões burocráticas do cartório competente apresentadas à Agravante desde 1998. A reiteração, na decisão agravada, de teor de decisões proferidas anteriormente não enseja a reabertura de prazo para recurso. No mais, a Recorrente não comprovou que as exigências notariais foram devidamente sanadas junto ao cartório competente, bem como que a transferência depende apenas da carta de adjudicação. Além disso, o Juízo a quo salientou que os entraves burocráticos apresentados pelo cartório devem ser questionados em procedimento próprio de suscitação de dúvida, nos termos da Lei 6.015/73, o que denota o exaurimento da atuação do Juízo de origem. Diante disso, verifica-se que o presente agravo de instrumento não preenche o pressuposto objetivo de admissibilidade, pois foi interposto em face de decisão que apenas retoma os termos de ato judicial anterior e em face do qual o Agravante não apresentou recurso, operando-se assim, a preclusão. Pelo exposto, julgo inadmissível o presente recurso e, com amparo no art. 932, inc. III do CPC, dele NÃO CONHEÇO, NEGANDO-LHE SEGUIMENTO. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquive-se. Brasília, 23 de janeiro de 2025. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador